Tribunal: TJSP
Processo: 1500321-78.2019.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação da Defesa – Roubo em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo – Suficiência de provas à condenação – Prisão em flagrante em poder dos bens subtraídos – Consistentes relatos das vítimas e dos policiais militares – Reconhecimento pessoal pelas vítimas em ambas as fases da persecução penal – Confissão judicial do acusado – Causas de aumento de pena bem demonstradas pelas

Ementa:
Apelação da Defesa – Roubo em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo – Suficiência de provas à condenação – Prisão em flagrante em poder dos bens subtraídos – Consistentes relatos das vítimas e dos policiais militares – Reconhecimento pessoal pelas vítimas em ambas as fases da persecução penal – Confissão judicial do acusado – Causas de aumento de pena bem demonstradas pelas provas pericial e oral – Corrupção de menores – Delito de natureza formal, bastando à consumação que o menor participe da empreitada criminosa – Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça – Condenações mantidas – Penas-base acertadamente fixadas no mínimo legal – Circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, bem reconhecidas, mas a não ensejar a redução da pena aquém do patamar mínimo, a teor da Súmula no 231 do STJ – Inexistência de violação aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena – Exasperação da pena do roubo em 2/3, a teor da artigo 157, § 2o-A, do CP – Reconhecido o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores, mas sem reflexo na pena, a teor do artigo 70, parágrafo único, do Código Penal – Regime inicial fechado, acertado – Crime praticado com grave ameaça à pessoa – Necessidade de maior rigor no cumprimento da pena – Recurso de apelação parcialmente provido, sem reflexo na pena aplicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500321-78.2019.8.26.0556, da Comarca de Américo Brasiliense, em que é apelante
PABLO DIEGO FERREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DE PABLO DIEGO FERREIRA DA SILVA, PARA
RECONHECER O CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS DE ROUBO E
CORRUPÇÃO DE MENORES, SEM REFLEXO NA PENA, A TEOR DO ARTIGO
70, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL, MANTIDOS OS DEMAIS
TERMOS DA R. SENTENÇA. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500321-78.2019.8.26.0556 -Voto no 14080
2
Voto no 14080
Apelação n. 1500321-78.2019.8.26.0556
Comarca de Américo Brasiliense
Apelante: Pablo Diego Ferreira da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Roberto Ranieri Simão
Ementa
Apelação da Defesa
Roubo em concurso de agentes, com
emprego de arma de fogo Suficiência de provas à condenação
Prisão em flagrante em poder dos bens subtraídos Consistentes
relatos das vítimas e dos policiais militares Reconhecimento
pessoal pelas vítimas em ambas as fases da persecução penal
Confissão judicial do acusado Causas de aumento de pena bem
demonstradas pelas provas pericial e oral Corrupção de menores
Delito de natureza formal, bastando à consumação que o menor
participe da empreitada criminosa Súmula 500 do Superior
Tribunal de Justiça
Condenações mantidas
Penas-base
acertadamente fixadas no mínimo legal
Circunstâncias
atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, bem
reconhecidas, mas a não ensejar a redução da pena aquém do
patamar mínimo, a teor da Súmula no 231 do STJ Inexistência de
violação aos princípios constitucionais da isonomia e da
individualização da pena Exasperação da pena do roubo em 2/3,
a teor da artigo 157, § 2o-A, do CP Reconhecido o concurso
formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores, mas sem
reflexo na pena, a teor do artigo 70, parágrafo único, do Código
Penal Regime inicial fechado, acertado Crime praticado com
grave ameaça à pessoa
Necessidade de maior rigor no
cumprimento da pena Recurso de apelação parcialmente provido,
sem reflexo na pena aplicada.
Vistos.
PABLO
DIEGO
FERREIRA
DA
SILVA
foi
condenado a cumprir a pena de 07 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento do valor correspondente a 16 dias-multa em seu mínimo
unitário, por infração ao disposto no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do
Código Penal, e artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, em concurso material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500321-78.2019.8.26.0556 -Voto no 14080
3
Inconformado o réu apela, pleiteando sua absolvição por
atipicidade da conduta em relação ao crime de corrupção de menores.
Alternativamente pleiteia a redução da pena por força da circunstância atenuante da
confissão espontânea e a fixação de regime prisional mais brando.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 29 de junho de 2019, por
volta das 19,45 horas, na “Padaria Dindinha”, localizada na Rua Josefina Vezoni no
71, Jardim Silvio Bevilacqua, na cidade de Américo Brasiliense, PABLO DIEGO
FERREIRA DA SILVA, agindo em concurso e com unidade de desígnios com o
adolescente Albert Oliveira Araújo, subtraiu para ambos, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de arma branca e de arma de fogo, a quantia de R$ 174,00
e dois aparelhos de telefone celular, pertencentes às vítimas Adenilson Meira dos
Santos e Elizete Cássia Pires de Souza, proprietários do estabelecimento comercial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500321-78.2019.8.26.0556 -Voto no 14080
4
Consta ainda que nas mesmas condições de tempo e
local o acusado corrompeu o adolescente Albert Oliveira Araújo, praticando com ele
a mencionada infração penal.
Segundo o apurado, o acusado e o adolescente
ingressaram na “Padaria Dindinha” e, exibindo uma arma de fogo e uma faca,
anunciaram o assalto, exigindo a entrega do montante em dinheiro armazenado no
caixa do estabelecimento comercial e dos aparelhos de telefone celular dos
ofendidos, com os quais se evadiram.
Ocorre que a polícia foi acionada, de sorte que policiais
militares acorreram ao local e conseguiram deter o réu e o adolescente nas
imediações, encontrando com ambos o valor em espécie e os aparelhos de telefone
celular subtraídos, assim como uma arma de fogo e uma faca.
Por isso o réu foi preso em flagrante e encaminhado ao
distrito policial, onde foi reconhecido pessoalmente pelos ofendidos e interrogado
pela autoridade policial, mas optou por permanecer em silêncio; interrogado em
Juízo ele admitiu as acusações.
O adolescente também foi ouvido pela autoridade
policial, oportunidade em que admitiu a prática do roubo em companhia do acusado.
Ouvidas em Juízo, as vítimas Adenilson Meira dos
Santos e Elizete Cássia Pires de Souza confirmaram os fatos descritos na denúncia,
esclarecendo que o réu e o menor chegaram ao estabelecimento comercial e,
exibindo uma arma de fogo e uma faca, anunciaram o assalto, se apoderando do
montante armazenado no caixa da padaria e de seus aparelhos de telefone celular.
Vale consignar que ambas as vítimas reconheceram o
acusado, presente em Juízo, como um dos assaltantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500321-78.2019.8.26.0556 -Voto no 14080
5
De sua parte, os policiais militares Vagner Eduardo
Dolce e Fábio Alves de Oliveira deram conta de que, uma vez cientes do roubo,
acorreram ao local do crime e localizaram o acusado e o adolescente nas
imediações, encontrando com ambos a quantia em dinheiro subtraída, os aparelhos
de telefone celular dos ofendidos, uma arma de fogo e uma faca. Escareceram ainda
que o réu admitiu informalmente a prática do delito.
Convém observar ainda que não consta dos autos que as
vítimas ou os policiais militares tivessem algum motivo para injustamente acusarem
o réu, a quem sequer conheciam, e a Defesa não apontou qualquer fato que pudesse
colocar em dúvida a credibilidade destes depoimentos.
E não seria demais afirmar que nos crimes patrimoniais a
apreensão da coisa subtraída na posse do suspeito gera a presunção de sua
responsabilidade penal, ocorrendo a inversão do ônus da prova, que então passa a
pesar contra o detentor do bem.
Portanto, os elementos de convicção trazidos aos autos
tornam inquestionável a responsabilidade penal do apelante, que foi pessoalmente
reconhecido pelos ofendidos como um dos assaltantes e admitiu a acusação.
Em relação às causas de aumento, observo que as
vítimas foram coesas nas declarações prestadas em ambas as fases da investigação,
sempre informando que o acusado e o adolescente agiram em concurso e que eles se
valeram de uma faca e de uma arma de fogo para ameaçá-las. Aliás, a aludida arma
foi apreendida e periciada, ocorrendo a constatação de sua eficácia ao disparo.
Quanto ao crime de corrupção de menores, por se tratar
de delito formal, basta à consumação que o menor participe da empreitada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500321-78.2019.8.26.0556 -Voto no 14080
6
criminosa, sendo irrelevante o anterior comprometimento da sua integridade moral.
Nesse sentido há a Súmula 500 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, que consolidou entendimento no sentido de que para a
caracterização do delito é suficiente a comprovação da participação do inimputável
em prática criminosa, na companhia de maior de 18 anos, como na hipótese dos
autos.
Deste modo, em que pese meu entendimento anterior
quanto à natureza de tal delito, melhor refletindo, sou compelido a reconhecer que o
fim precípuo da norma penal visa a obstar que os delitos em geral sejam praticados
na companhia de menor de idade, independentemente de se tratar de agente já
corrompido ou não.
As penas-base foram acertadamente fixadas no mínimo
legal, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa em seu mínimo unitário para o delito
de roubo, e em 01 ano de reclusão para o crime de corrupção de menores, a míngua
de maus antecedentes.
Na segunda fase da dosimetria, foram reconhecidas as
circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, mas
sem reflexo na pena, que não poderia ser reduzida aquém do mínimo legal, a teor da
Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Vale consignar que tal entendimento não viola os
princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena, servindo
apenas a resguardar a aplicação da pena mínima estabelecida pelo legislador no
preceito secundário da norma penal.
“EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500321-78.2019.8.26.0556 -Voto no 14080
7
abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes
genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência
reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação
do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009)
Na terceira fase, a pena atinente ao delito de roubo foi
exasperada em 2/3 por força da causa de aumento de pena quanto ao emprego de
arma de fogo, haja vista o crime ter sido praticado após a vigência do § 2o-A do
artigo 157 do Código Penal, resultando 06 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias-
multa em seu mínimo unitário, ao passo que a pena do delito de corrupção de
menores permaneceu inalterada.
Por outro lado, houve o reconhecimento do concurso
material entre os crimes de roubo e de corrupção de menores, contudo, entendo que
nesse caso se aplica a regra do concurso formal de crimes, pois constatada uma só
ação para a prática de ambos os delitos.
Entretanto, em razão do patamar fixado para a pena do
crime de roubo, tal entendimento seria prejudicial ao acusado, e assim mantenho a
soma das penas, a teor do artigo 70, parágrafo único, do Código Penal.
Deste modo, a pena se tornou definitiva em 07 anos e 08
meses de reclusão e 16 dias-multa em seu mínimo unitário.
O regime prisional fechado para o início do
cumprimento da pena deve prevalecer, pois o roubo se trata de crime violento,
perpetrado com grave ameaça à pessoa, cuja ação parece revelar personalidade
desajustada, voltada ao ganho patrimonial em desrespeito à integridade física e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500321-78.2019.8.26.0556 -Voto no 14080
8
psicológica do cidadão de bem.
O crime em questão traz desassossego à sociedade,
autorizando o encarceramento mais severo na fase inicial do cumprimento da pena
corporal, e conceder-lhe regime mais brando seria decidir contra os anseios da
coletividade, que clama por mais rigor na punição dos crimes praticados com grave
ameaça ou violência contra as pessoas.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DE PABLO DIEGO FERREIRA DA SILVA,
PARA RECONHECER O CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS DE
ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES, SEM REFLEXO NA PENA, A
TEOR DO ARTIGO 70, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL,
MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA.
Andrade de Castro
Relator